Tribunal: TJPA
Processo: 0012163-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012163-93.2015.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

APELADO: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 529/STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS SUSPENSOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Augusta Comércio de Veículos Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por lucros cessantes proposta em face da Companhia Mutual de Seguros, sob fundamento de ilegitimidade passiva da seguradora, com base na Súmula nº 529/STJ.

2.

A autora, proprietária de táxi envolvido em acidente causado por segurado da ré, pleiteia indenização complementar de R$ 12.640,00 por lucros cessantes relativos a 78 dias de paralisação do veículo, após a seguradora ter pago administrativamente os danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em definir (i) se a seguradora possui legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo da ação de indenização complementar, quando reconhece administrativamente a responsabilidade e efetua pagamento parcial; e (ii) se, em razão de estar sob liquidação extrajudicial, incidem juros e correção monetária sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula nº 529/STJ veda ação direta do terceiro contra seguradora em seguro de responsabilidade civil facultativo; contudo, quando a seguradora reconhece a culpa do segurado e paga parte da indenização, surge nova relação jurídica entre ela e o terceiro, legitimando-a a responder isoladamente — conforme precedente do STJ (REsp nº 1.584.970/MT).
5. Reconhecida a legitimidade passiva da seguradora, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), julgando-se parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de lucros cessantes.
6. Os lucros cessantes são devidos pela paralisação do táxi por 78 dias, devendo-se deduzir 30% a título de despesas variáveis, fixando-se a indenização em R$ 8.848,00.

7. Em virtude da liquidação extrajudicial da seguradora, não incidem juros moratórios (Lei nº 6.024/74, art. 18, “d”), mas é devida a correção monetária sobre o valor reconhecido, conforme o Decreto-Lei nº 2.278/1985 e jurisprudência do STJ (REsp nº 1.646.192/PE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. A seguradora que reconhece administrativamente a responsabilidade e paga parte da indenização possui legitimidade para responder isoladamente por indenização complementar proposta pelo terceiro prejudicado.
2. Em regime de liquidação extrajudicial, não incidem juros moratórios sobre as obrigações da seguradora, mas é devida a correção monetária até a quitação do passivo.

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.584.970/MT, Rel. Min. Villas Bôas Cueva; STJ, REsp nº 1.646.192/PE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 11 a 18/11/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela empresa
AUGUSTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, contra a sentença de ID 6855467 prolatada, pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária de indenização por lucros cessantes, ajuizada pela apelante, em desfavor da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

A
sentença
recorrida, na sua parte dispositiva, assim deliberou (ID 6855467):

(...)

Isto posto, reconhecendo a ilegitimidade da parte requerida Companhia Mutual de Seguros para figurar sozinha no pólo passivo da presente demanda, com lastro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015 JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa (...)

As
razões recursais
(IDs 6855468 – páginas 2-5; 6855469, 6855470- páginas 1-2) defendem a reforma da referida sentença. Alega a apelante
que
ajuizou ação visando o recebimento de uma indenização complementar no valor de R$ 12.640,00 a título de lucros cessantes;
que
é proprietária de um veículo utilizado como táxi;
que
sofreu um acidente de trânsito causado por um segurado da Apelada;
que
embora a seguradora apelada tenha, na esfera administrativa, assumido a responsabilidade pelo sinistro, autorizando e custeando os reparos relativos aos danos materiais do veículo, o automóvel permaneceu na oficina por 78 dias, de 21 de janeiro a 9 de abril de 2014, período no qual a Apelante ficou impossibilitada de auferir renda com a locação do mesmo, gerando os lucros cessantes ora pleiteados;
que
a partir do momento em que a seguradora reconheceu a culpa de seu segurado e pagou parte da indenização (danos materiais), surgiu uma nova relação jurídica de direito material entre ela e a apelante, o que legitima sua presença no polo passivo da demanda; e
que
sua pretensão não se refere ao pagamento inicial da cobertura, mas sim a uma complementação de indenização.

Foram apresentadas, tempestivamente (ID 6855484– página 5), as
contrarrazões,
sem arguições de preliminares prejudiciais ao exame do mérito da apelação, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (IDs 6855473- páginas 3-8; 6855474; 6855475: 6855476; e 6855477- páginas 1-3)
.

Os autos foram remetidos a esta instância sem o recebimento da presente apelação.

Em 04/09/2025, por força da Emenda Regimental 37/2025 – TJPA, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria.

É o relatório.

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

Belém,

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 6855484– página 5), o preparo (ID 28898238) e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

O cerne da controvérsia reside em definir se a apelada/seguradora possui legitimidade para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo de uma ação que busca o pagamento de indenização complementar (lucros cessantes), após ter reconhecido administrativamente a culpa de seu segurado e pago os danos materiais do veículo da vítima.

O douto juízo
a quo
fundamentou a extinção do feito na aplicação da regra geral consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, expressa na
Súmula 529
, que dispõe: n
o seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

De fato, a referida súmula reflete o entendimento de que a relação contratual securitária se estabelece entre o segurado e a seguradora, não criando, a princípio, um vínculo obrigacional direto desta com o terceiro prejudicado. A obrigação da seguradora é de reembolso ao segurado dos valores que este venha a despender para reparar o dano causado.

Ocorre que o caso em tela apresenta uma particularidade que o distingue da situação abstrata prevista na súmula.

Conforme se extrai dos autos, a seguradora Apelada, após a comunicação do sinistro, reconheceu a responsabilidade de seu segurado e autorizou a realização dos reparos no veículo da Apelante, custeando-os integralmente. Tal ato representa o adimplemento parcial da obrigação de indenizar, quitando a parcela referente aos danos emergentes (danos materiais).

A pretensão da Apelante, portanto, não é a de obter o pagamento inicial da indenização, mas sim a sua complementação, no que tange aos lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo.

Esta exata situação foi objeto de análise pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.584.970/MT
, de relatoria do Ministro Villas Bôas Cueva, que fixou um importante
distinguishing
à regra geral. Naquela oportunidade, o STJ entendeu que, uma vez efetuado o pagamento parcial da indenização na esfera administrativa,
surge uma nova e autônoma relação jurídica de direito material entre a seguradora e o terceiro prejudicado
.

Com o reconhecimento da obrigação e o pagamento de parte do dano, a controvérsia deixa de ser sobre a responsabilidade civil do segurado – que já foi admitida pela seguradora – e passa a ser unicamente sobre a extensão do dano e o valor remanescente da indenização. Assim, desaparece o principal óbice à ação direta, qual seja, a necessidade de participação do segurado na lide para discutir a culpa pelo acidente.

Neste novo vínculo jurídico, a Seguradora passa a ter legitimidade para responder, direta e exclusivamente, pela complementação da indenização pleiteada pelo terceiro.

Destarte, a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar a regra geral sem observar a especificidade do caso concreto.
Impõe-se
, pois,
a sua anulação
para reconhecer a
legitimidade passiva
ad causam
da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

Do Julgamento do Mérito (Teoria da Causa Madura)

Anulada a sentença e verificando que o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, para decidir o mérito da causa.

A Apelante pleiteia o pagamento de R$ 12.640,00, correspondente a 78 dias de paralisação de seu veículo, um táxi, para reparos.

A existência do dano é incontroversa. A paralisação de um veículo destinado à atividade comercial de transporte de passageiros por 78 dias gera, inequivocamente, a frustração de lucros, configurando o dano indenizável na modalidade de lucros cessantes (art. 402 do Código Civil).

A controvérsia, então, recai sobre a comprovação e a quantificação desses lucros. A Apelada argumenta que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Contudo, a Apelante juntou aos autos o contrato de locação do veículo e uma declaração de estimativa de lucros cessantes emitida pelo sindicato da categoria, documentos que, embora não sejam prova cabal do valor exato, constituem um início de prova razoável da renda que se deixou de auferir.

A indenização por lucros cessantes deve corresponder ao lucro líquido, ou seja, àquilo que a Apelante efetivamente deixaria de ganhar. Devem ser abatidas, portanto, as despesas variáveis que não ocorreram durante a paralisação, como combustível, manutenção periódica, desgaste de pneus, etc.

Na ausência de elementos precisos para calcular tais custos, a jurisprudência tem se orientado pela fixação de um percentual de dedução, que geralmente varia entre 30% e 40% da receita bruta. No presente caso, fixo o percentual de
30% (trinta por cento)
a ser deduzido do valor pleiteado, por considerá-lo justo e razoável.

Assim, o valor da indenização é calculado da seguinte forma: 12.640,00 (valor bruto) −

3.792,00 (30% de custos) =
R$ 8.848,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais)
.

Por fim, a Apelada comprovou estar em regime de liquidação extrajudicial. Conforme disposto no art. 18, alíneas "d" da Lei nº 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial acarreta a não fluência de juros. Desta forma, o crédito aqui reconhecido deverá ser habilitado no quadro geral de credores, observando-se as regras do processo de liquidação, sem a incidência de juros até a quitação do passivo principal da massa.

Dispõe o art. 18,
alínea d
, da

Lei nº 6.024/74:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

(...)

Conforme se verifica da norma supramencionada, a partir do decreto de liquidação não correm juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, até o pagamento do passivo.

Com relação a
correção monetária
, o art.18, alínea f, da referida lei, alterado pelo Decreto- Lei nº 1.477/1976, que em seu artigo 1º, com redação dada pelo Decreto- Lei nº 2.278/1985, assim dispõe:

Art. 1º -
Incide correção monetária
sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, submetidas a regime de intervenção, liquidação extra-judicial ou falência. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.278, de 1985)

Parágrafo único - O disposto neste artigo, abrange também as operações realizadas posteriormente à decretação da intervenção, liquidação extra-judicial ou falência, referentes a qualquer tipo de obrigação passivas, contratual ou não, inclusive as penas pecuniárias por infração a dispositivos legais. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.278, de 1985)"

:

Nesse sentido, orientação do STJ:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. OBRIGAÇÕES.
JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO
. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da

referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial. 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ- RECURSO ESPECIAL Nº 1.646.192 – PE)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a legitimidade passiva da Apelada.

Ato contínuo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo ao julgamento do mérito e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a ré,
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, a pagar à autora,
AUGUSTA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, a quantia de
R$ 8.848,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais)
, a título de lucros cessantes, ressalvando que a incidência de juros e correção monetária sobre este valor observará o disposto no art. 18 da Lei nº 6.024/74, em razão do regime de liquidação extrajudicial da ré.

Em razão da sucumbência mínima da autora, inverto o ônus sucumbencial e condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025